Tribunal: TJPA
Processo: 0903663-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903663-66.2022.8.14.0301

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ANA MARIA BRITTO BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de ANA MARIA BRITTO BARBALHO, visando ao ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que não restou comprovada a culpa exclusiva da ré, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela autora; (ii) definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da ré e, portanto, fundamentar o pedido de ressarcimento formulado pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada na fase de saneamento, deixa de se manifestar tempestivamente, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.

O protesto genérico por produção de prova, formulado em momento anterior à intimação específica, não afasta a preclusão, uma vez que a parte autora permaneceu inerte no momento processual oportuno.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente pelo segurado não possui força probatória suficiente para comprovar a dinâmica do acidente ou a culpa da parte adversa, exigindo-se prova robusta e idônea para tanto.

A ausência de prova técnica ou testemunhal impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos suportados pelo segurado, inviabilizando o acolhimento da pretensão regressiva da seguradora com base no art. 786 do Código Civil.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação específica e tempestiva quanto à produção de provas acarreta preclusão consumativa, inviabilizando alegação de cerceamento de defesa.

O boletim de ocorrência elaborado unilateralmente pelo segurado não comprova, por si só, a culpa do terceiro no acidente de trânsito.

A seguradora que não produz prova suficiente do fato constitutivo de seu direito não faz jus à pretensão regressiva de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 507; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 10000118920198110090, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; TJ-SP, ApCiv nº 1025743-50.2021.8.26.0554, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 28.06.2024; TJ-MG, ApCiv nº 5000003-63.2023.8.13.0570, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra a sentença lançada sob o Id nº 23597334, proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos, que tramitou na 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, ajuizada contra ANA MARIA BRITTO BARBALHO, cujo objeto versava sobre acidente de trânsito e o consequente direito regressivo da seguradora.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, especificamente a culpa exclusiva da parte ré no acidente, determinando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação (Id nº 23597335), a parte recorrente sustenta, em suma: a) que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a magistrada a quo indeferiu, indevidamente, a produção de provas testemunhais; b) que não houve desistência tácita quanto à produção de provas, apontando petições (IDs 118754788 e 120553271) nas quais teria indicado testemunhas e reiterado o interesse na instrução; c) que a sentença se baseou em suposta ausência de prova da culpa da apelada, o que, segundo afirma, só ocorreu em virtude do indeferimento da instrução; e d) que, superada a preliminar, merece reforma a sentença, uma vez que o conjunto probatório (boletim de ocorrência e alegações do segurado) comprovaria a culpa da apelada.

Em contrarrazões (Id nº 23597342), ANA MARIA BRITTO BARBALHO rebate os argumentos do recurso, asseverando: a) que a sentença foi prolatada de forma escorreita, com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa; b) que houve preclusão quanto à produção de provas, diante da inércia da autora na fase saneadora (Id nº 114456930); c) que inexiste cerceamento de defesa, já que foi oportunizada manifestação sobre provas; e d) que a improcedência decorreu da ausência de provas robustas, sendo o boletim de ocorrência documento unilateral e não corroborado por qualquer outro elemento que demonstrasse a culpa da apelada, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, deve-se observar que, na decisão de saneamento (
Id
nº. 114456930), as partes foram devidamente intimadas para indicar os meios de prova que pretendiam produzir.
Consoante certidão de Id nº 118602766, a autora não se manifestou dentro do prazo legal, o que atraiu o instituto da preclusão consumativa.

Ademais, o protesto genérico pela produção de prova testemunhal realizado anteriormente não se sobrepõe à inércia em momento processual adequado. A jurisprudência pátria é pacífica em exigir manifestação tempestiva e específica da parte, sob pena de preclusão, conforme preleciona o art. 507 do CPC. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial (TJ-MT - AC: 10000118920198110090, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)” (grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO EXERCÍCIO DE ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou preclusa a produção de prova testemunhal em razão da ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de apresentação do rol de testemunhas, no momento oportuno, caracteriza a preclusão, inviabilizando a produção da prova testemunhal solicitada pelo agravante. III. Razões de decidir 3. O instituto da preclusão, em suas modalidades temporal, lógica e consumativa, busca assegurar a estabilidade e a regularidade do processo, impedindo o retorno a etapas já ultrapassadas ou a prática de atos extemporâneos. 4. No presente caso, o juízo de origem, ao determinar a especificação de provas, advertiu expressamente as partes acerca da necessidade de apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão.
5. Apesar da manifestação do agravante pela produção de prova testemunhal, deixou de apresentar o rol no prazo estipulado, configurando-se a preclusão consumativa, pois a oportunidade de praticar o ato processual foi superada
. 6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o devido processo legal, sendo incabível a reabertura de prazo ou nova intimação para suprir a omissão da parte agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo configura preclusão consumativa, inviabilizando a posterior produção de prova testemunhal (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48767108320248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)” (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA -
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - PRECLUSÃO - DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Ausente o pedido para produção de provas, em momento oportuno, qual seja, após intimação para especificar as provas, verifica-se que a questão foi atingida pela preclusão, configurando-se a desistência da produção probatória. Apelo desprovido (TJ-MG - Apelação Cível: 50000036320238130570 1 .0000.24.272071-2/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 18/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/07/2024)” (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar requestada.

DO MÉRITO

No mérito, adentra-se à análise da pretensão regressiva fundada no art. 786 do Código Civil, que assim dispõe: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Entretanto, conforme bem ponderado pela sentença de piso, a autora
não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a saber: o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo segurado
.

Ausente prova testemunhal ou pericial sobre a dinâmica do acidente, o único elemento juntado foi um boletim de ocorrência unilateral, elaborado pelo próprio segurado, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, não possui força probatória plena.

É imprescindível recordar que boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, sem a presença da parte contrária, não é documento hábil a comprovar a dinâmica do acidente de trânsito nem a culpa do condutor adverso, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes.
2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018) (grifos nossos).

Diante da ausência de prova robusta acerca da culpa exclusiva da recorrida,
inafastável a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC
. Atente-se para julgados envolvendo caso de ausência de prova por seguradora:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora autora. Boletim de ocorrência lavrado pela segurada da autora que não basta para, por si só, comprovar sua versão para a dinâmica dos fatos.
Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos
. Prints de conversa com o segurado que não servem como meio de prova ante a unilateralidade das declarações.
Ausência de demais provas que pudessem corroborar a versão alegada na exordial. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC
. Lide secundária que se mantém prejudicada. Impossibilidade de condenação da denunciada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10257435020218260554 Santo André, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/06/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS - FALHA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - RESSARCIMENTO INDEVIDO.
Simples laudo unilateral apresentado pela seguradora, o qual não demonstra de forma suficiente a origem da avaria no equipamento eletrônico, não permite concluir pela responsabilidade da concessionária de serviço público em relação aos danos experimentados pelo segurado
, mormente quando comprovada a ausência de qualquer irregularidade na rede elétrica no dia do evento danoso (TJ-MG - AC: 10000191338979002 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPRESCINDÍVEL O NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 80 DO TJ/GO AUSÊNCIA DE ARGUMENTO OU FATO NOVO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1. A seguradora pode buscar o ressarcimento da indenização paga ao segurado para cobertura de danos causados por terceiro, em decorrência da sub-rogação operada, dentro do prazo prescricional aplicável à relação originária e nos mesmos limites que assistiam ao segurado. 2. Conforme súmula n. 80 do TJ/GO, nas ações regressivas ajuizadas por seguradora em desfavor de concessionária de energia elétrica deve haver comprovação suficiente de que os equipamentos dos segurados foram danificados em razão da falha atribuível à concessionária de energia elétrica.
3. No caso concreto, a seguradora não comprovou os fatos constitutivos do direito à indenização regressiva, porquanto instruiu aos autos documentos unilaterais e que não contêm informações concretas quanto à efetiva causa dos danos
. 4. Não obstante a jurisprudência deste Tribunal tenha se consolidado no sentido de que a ausência de informação do sinistro não constitui causa hábil a afastar o direito de regresso, a seguradora inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária de serviço público quando não a comunica do sinistro e não conserva os equipamentos danificados, devendo assumir o ônus decorrente dessa conduta. 5. A ausência de prova da relação de causalidade entre o defeito na prestação do serviço de energia elétrica e o prejuízo suportado por terceiro segurado conduz ao julgamento de improcedência da pretensão inicial. 6. Inexistentes fatos novos ou argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada, deve ser mantida a decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - Apelação Cível: 5767236-86.2022.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA FRENTE À CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA – DOCUMENTO JUNTADO PELA SEGURADORA INSERVÍVEL PARA ESSE FIM
– NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-MS - Apelação Cível: 0801273-39.2022.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/11/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2023) (grifos nossos).

Portanto, não há reparos a serem feitos na r. sentença que julgou improcedente a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da causa
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2025